Tribunal: TJMT
Processo: 0039543-16.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039543-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELMES BATISTA CORREA - CPF: 021.063.861-33 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), ADELMES BATISTA CORREA - CPF: 021.063.861-33 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ MAPFRE VIDA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - INVALIDEZ PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR – DEMONSTRADA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP –
LEGALIDADE - CRITÉRIOS PREVISTOS COM SUFICIENTE CLAREZA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO
IGPM/FGV, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA EMISSÃO DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR, ORA PRIMEIRO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO.

I -
Não é necessário a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de cobrança de indenização securitária, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

II –

Embora insista que a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela ocorrência da prescrição, fato é que, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através dos laudos médicos, extrai-se que o autor, ora apelado, desde a data do acidente esteva em tratamento médico, objetivando sua recuperação.

III –

Se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim o fosse solicitado, razão pela qual, diferentemente do que tenta fazer crer o autor, ora primeiro apelante, a realização do cálculo da indenização com a aplicação da tabela SUSEP não padece de nenhuma ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por ADELMES BATISTA CORREA e o segundo por MAPFRE VIDA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de nº 39543-16.2014.8.11.0041, ajuizada pelo ora primeiro apelante em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e da ora segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 15.606,00 (quinze mil e seiscentos e seis reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir citação, observados os limites de suas responsabilidades; e

ii) condenar as rés, na mesma proporção da responsabilidade pelo seguro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 70548972), o autor ADELMES BATISTA CORREA, ora primeiro apelante, narra que é beneficiário de apólice de seguro, a qual prevê indenização para o caso de invalidez permanente por acidente.

Aduz que, conforme perícia médica judicial, as lesões no seu ombro esquerdo se tratam de sequelas permanentes, de modo que se tornou totalmente incapaz para exercer sua profissão de militar das Forças Armadas.

Expõe que, embora no laudo pericial conste que sua sequela é parcial, tal limitação o impossibilita de exercer a carreira militar.

Narrados esses fatos, sustenta que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequelas permanentes, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente

Afirma que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma clara acerca da tabela da SUSEP, sua aplicação é ilegal.

Salienta que, em respeito à legislação consumerista, o conhecimento das limitações não pode ser presumido.

Subsidiariamente, defende: i) que o índice de correção monetária utilizado pelo Juiz sentenciante, qual seja, o INPC, não reflete a real desvalorização da moeda, razão pela qual deve ser aplicado o IGPM/FGV; e ii) que o termo inicial da incidência da correção monetária é da data da contratação do seguro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas rés BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (id. 70545090) e MAPFRE VIDA S.A. (id. 70545105).

Por sua vez, em suas razões recursais (id 70542080), a ré MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que ausente prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

Também, aponta que, como acidente ocorreu em 19.6.2009 e a presente ação somente foi ajuizada em 27.8.2014, a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela ocorrência da prescrição.

No mérito, aduz que o Juiz sentenciante, ao realizar o cálculo da indenização com base no certificado individual do seguro de id. 70542533 – pág. 1, incorreu em erro, uma vez que não observou o valor do capital segurado à época do sinistro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (id. 70545122).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, ORA APELADO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré
MAPFRE VIDA S.A.
, ora segunda apelante, afirma a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que ausente prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não é necessário a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de cobrança de indenização securitária, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÉCNICA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

1.- Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2.- O mesmo entendimento tem aplicação quando se procura impugnar a incidência da Súmula 83/STJ sem demonstrar que o seu pressuposto material, isto é, a uniformidade da jurisprudência do STJ a respeito do tema em questão não existe.

3.-
Não se pode argumentar com a falta de interesse de agir do segurado para a ação de cobrança da indenização securitária apenas porque ele deixou de apresentar requerimento administrativo nesse sentido quando a negativa de cobertura por parte da seguradora fica evidenciada ao longo de todo o processo judicial.

4.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MILITAR - FALTA DE INTERESSE AGIR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO ÂNUA - PRELIMINARES REJEITADAS – INVALIDEZ PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não é necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear judicialmente o recebimento da indenização
.

O prazo de prescrição ânua, conforme disposto no artigo 206, § 1º, inciso II, “B” do Código Civil, ocorre a partir da ciência da invalidez, do fato gerador da pretensão. Nos termos da súmula 278 do STJ tem-se: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Incapacitado definitivamente para o exercício da profissão de militar, o segurado tem direito a cem por cento do capital segurado.

Não merece guarida a alegação de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército a fim de comprovar a ciência da Seguradora para com as cláusulas limitativas, uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde do caso.

(N.U 0052381-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir do autor, ora apelado.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO)

Eminentes pares:

Ainda, a ré, ora segunda apelante,
aponta que,
como acidente ocorreu em 19.6.2009 e a presente ação somente foi ajuizada em 27.8.2014, a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela ocorrência da prescrição.

Mais uma vez, não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Acerca da prescrição da pretensão do segurado contra o segurador, vejamos o que dispõe o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código de Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§1º Em um ano:

(...);

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...);

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

No caso, embora insista que a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela ocorrência da prescrição, fato é que, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através dos laudos médicos de id. 70542541 – págs. 1 e 2, extrai-se que o autor, ora apelado, desde a data do acidente estava em tratamento médico, objetivando sua recuperação.

Ainda, conforme os supramencionados documentos, observa-se que a ciência inequívoca do autor, ora apelado, acerca da sua invalidez, ocorreu na data de 3.7.2014, de modo que, como a ação foi ajuizada em 27.8.2014, não há de se falar que a pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do direito de ação do autor, ora apelado.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial desta
Ação de Cobrança de Indenização Securitária de nº
39543-16.2014.8.11.0041
, ajuizada por
ADELMES BATISTA CORREA
em face da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
MAPFRE VIDA S.A.
,
agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora primeiro apelante,
sustenta que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequelas permanentes, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente

Afirma que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma clara acerca da tabela da SUSEP, sua aplicação é ilegal.

Salienta que, em respeito à legislação consumerista, o conhecimento das limitações não pode ser presumido.

Não assiste razão ao autor, ora primeiro apelante.

Embora insista que no ato da contratação do seguro não teve conhecimento, de forma clara, acerca da mencionada tabela, extrai-se que
a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do autor, ora primeiro apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos.

Por oportuno, pontua-se que não se deve olvidar que, em casos como o presente, o estipulante age como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em seu nome, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1º e 2º do Decreto-Lei de nº 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1º Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2º Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Dessa forma, se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim fosse solicitado

Isso, aliás, é o que prevê o artigo 3º, inciso III da Resolução de nº 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados:

“Art. 3º. Constituem obrigações do estipulante:

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.”

A propósito, nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR SUSTENTADA.
FALTA DE CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELA EMPRESA ESTIPULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA ALEGADA. PATOLOGIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O EVENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CÂMARA. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÕES DA SUSEP E CONFLITO HIERÁRQUICO ENTRE NORMAS LEVANTADOS. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO HARMONIOSA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. LIBERDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - AC: 03109138020148240018 Chapecó 0310913-80.2014.8.24.0018, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 05/12/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifou-se)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA O CÁLCULO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA PESSOAL SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DESNECESSIDADE. SEGURO CONTRATADO VIA ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DIRETA DO SEGURADO COM INCUMBÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TODO O CONTEÚDO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante.
É o que prevê o art. 3º, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora -"fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro"
”

(TJ-SC - AC: 03038813320158240036 Jaraguá do Sul 0303881-33.2015.8.24.0036, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifou-se)

Nesse contexto, diferentemente do que tenta fazer crer o autor, ora primeiro apelante, a realização do cálculo da indenização com a aplicação da tabela SUSEP não padece de nenhuma ilegalidade.

Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, haja vista que além de estar previsto contratualmente (id. 70544969 – pág. 1), o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

Ainda, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão o autor, ora primeiro apelante, para que o termo inicial da correção monetária seja a partir da emissão da apólice e não da citação. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, sem a especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo tribunal de origem, enseja a incidência da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula nº 211).

Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3
. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)”

Por sua vez, em suas razões recursais, a ré
MAPFRE VIDA S.A.
, ora segunda apelante, aduz que o Juiz sentenciante, ao realizar o cálculo da indenização com base no certificado individual do seguro de id. 70542533 – pág. 1, incorreu em erro, uma vez que não observou o valor do capital segurado à época do sinistro.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Isso porque, embora não se conforme com a realização do cálculo da indenização com base no certificado individual do seguro juntado pelo autor, ora apelado, fato é que, a ré, ora segunda apelante, sequer trouxe aos autos o certificado que, conforme sua irresignação, deveria ser utilizado para a realização do cálculo da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
ré
MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor
ADELMES BATISTA CORREA, ora primeiro apelante,
para, reformando a sentença recorrida, fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária com incidência a partir
da emissão da apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021